Tribunal: TJDFT
Processo: 0785421-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. INTERDIÇÃO. CURATELA. CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. OBRIGAÇÃO LEGAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se é legítima a imputação da obrigação legal de prestação de contas anual à curadora casada com o curatelado sob o regime de comunhão universal de bens.
2. A obrigação legal de prestação de contas anual está regulamentada no art. 1755, e seguintes, do Código Civil, e tem o propósito de fiscalização dos atos praticados pelo curador em relação ao patrimônio pertencente ao curatelado.
3. Salvo determinação judicial em contrário, a referida obrigação legal deve ser afastada se o curador for casado com o curatelado sob o regime de comunhão universal de bens, nos moldes da regra prevista no art. 1783 do Código Civil. 3.1. A excepcional imposição da referida medida deve ser fundamentada nas circunstâncias vivenciadas pelas partes, o que não ocorreu no caso em exame.
4. Recurso conhecido e provido.